Tribunal: CARF
Processo: 10983.901030/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901030/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.183 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
TWIST INCOBRAS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
Se o valor objeto de DCOMP não homologada integra saldo negativo de
CSLL, o direito creditório deste decorrente deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP), que informa
como crédito saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004. Transcrevo, abaixo, o relatório da
decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se o presente processo de pedido de compensação de Saldo Negativo de
CSLL Exercício 2005, período de apuração 2004 no valor de R$ 58.767,04, referente
aos PER/DCOMP ́s 04657.14982.290405.1.3.03-8600 e 07636.52762.280705.1.3.03-
3203.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901030/2010-52
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.183 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901030/2010-52

Em 19/05/2010 foi emitido Despacho Decisório no de rastreamento 863098745
homologando parcialmente a compensação declarada.
Cientificada da decisão a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 24/06/2010 informando que cometeu um pequeno equívoco no
preenchimento da DCOMP, indicando número de PER/DCOMP insuficiente à origem
integral do crédito.
Diz:
Na verdade, o referido valor realmente não tem suporte somente na PER/DCOMP n°
08953.84510.300604.1.3.03-0888,
que
foi
retificada
pela
PER/DCOMP
n°
00593.37771.250906.1.7.03-7369. O valor total tem suporte nessa declaração de
compensação e mais nas PER/DCOMPs n° 39106.80309.250906.1.3.03-5951 e n°
27089.68845.031006.1.3.01-5522, o que deixou de ser informado corretamente pela
manifestante.
Pede que seja aceita a manifestação de inconformidade e homologação das
compensações pleiteadas.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão às fls. 43 a 45 do presente processo (Acórdão no 09-67.547, de 15/08/2018 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte, reconhecendo o
direito creditório de R$ 5.894,97. Trata-se de acórdão sem ementa, nos termos da Portaria RFB
no 2724/2017.
O voto esclareceu que o Despacho Decisório homologou parcialmente as
compensações declaradas na DCOMP de final 3203, devido à não homologação da DCOMP de
final 7369. Que a empresa alegava que o crédito não tinha suporte somente na DCOMP de final
7369, mas também nas DCOMP de final 5951 e 5522, juntando a seguinte tabela:

Informou que as DCOMP mencionadas referiam-se a compensação do débito de
estimativa apurado em 01/05/2004, que compõe o saldo negativo do ano. Que as DCOMP final
5951 e 5522 haviam sido totalmente homologadas. A de final 7369 permanecia em litígio, no
processo no 10983.900718/2010-15, tendo acórdão desfavorável na DRJ. Assim, reconheceu o
crédito referente às duas DCOMP já homologadas, restando em litígio o valor referente à
DCOMP de final 7369 (R$ 4.616,26).
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2018 (Aviso de
Recebimento à fl. 48), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 13/11/2018 (recurso
às fls. 52 e 53, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 51).
Nele pede que o crédito em litígio seja analisado em conjunto com aquele da
DCOMP final 7369 (processo no 10983.900718/2010-15), já que dele decorre.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.183 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901030/2010-52

É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O Despacho Decisório (fl. 19) homologou parcialmente o saldo negativo de R$
58.767,04 informado na DCOMP, já que das parcelas de crédito informadas, somando R$
170.296,40, apenas R$ 159.785,17 se confirmaram. A diferença, de R$ 10.511,23, referia-se a
compensação não confirmada da estimativa de maio de 2004 (fl. 21). A DIPJ (fl. 23) apresenta
os mesmos números da DCOMP.
A DCTF referente a maio de 2004 (fls. 24 a 27) informou que parte do débito era
compensada pelas DCOMP de final 0888 (retificada pela final 7369 – R$ 4.616,26), final 5522
(R$ 1.049,52) e final 5951 (R$ 4.845,45).
O acórdão recorrido reconheceu o crédito referente às DCOMP de final 5522 e
5951, já homologadas, restando em litígio os R$ 4.616,26 referentes à DCOMP final 7369. O
contribuinte pede que o crédito seja analisado em conjunto com o daquela DCOMP, no processo
no 10983.900718/2010-15, já que dele depende.
Ocorre que não é necessário aguardar o desfecho final daquele processo para o
julgamento do presente.
Independentemente da homologação ou não da compensação do débito de
estimativa relativo ao mês de maio de 2004, o crédito relativo a essas estimativas deve compor o
saldo negativo do ano-calendário. Isso porque de uma eventual não homologação da
compensação resultará a sua cobrança, se o despacho decisório que não a homologou for
posterior a 31 de dezembro daquele ano, ou até 31 de dezembro havendo manifestação de
inconformidade pendente de julgamento.
Esse é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo parcialmente abaixo:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
(...)
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.183 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901030/2010-52

No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No
caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017.

Ressalte-se que tal entendimento aplica-se apenas à hipótese em que os débitos
das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, só então podendo ser
cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa. A compensação regularmente
declarada tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo a pagamento para todos os
fins, inclusive para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal.
Nesse caso, a glosa do saldo negativo utilizado pela ora recorrente acarretaria
cobrança em duplicidade do mesmo débito. De um lado teria prosseguimento a cobrança do
débito decorrente da estimativa não homologada, e de outro haveria a redução do saldo negativo.
Mesmo antes do referido Parecer Normativo COSIT no 2, de dezembro de 2018, já
encontramos decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais na mesma direção. Abaixo,
ementa do Acórdão no 9101-003.891, de 08 de novembro de 2018, que, por maioria de votos,
deu provimento Recurso Especial do contribuinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.183 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901030/2010-52

Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através
de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a
cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.

No caso concreto, o Despacho Decisório relativo ao processo
10983.900718/2010-15 (de compensação da estimativa de maio de 2004) foi proferido em 2010
(ano do processo). Há DCOMP constituindo a parte compensada do crédito tributário referente a
maio de 2004, a ser cobrado no caso de não homologação da compensação declarada naquele
processo (DCOMP fls. 31 a 33). Correto, portanto, que tal estimativa compensada integre o
crédito que compõe o saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2004.
Diante do exposto, alinhando-se ao Parecer Normativo COSIT no 2/2018 e à
decisão citada, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital